Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ESTELLA CANDIDO DA SILVA BENTO, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada no contexto da alienação fiduciária. Nas razões recursais, a agravante alegou que, embora tivesse parcelas atrasadas, estava em tratativas com a financeira para saldar o débito e que o ajuizamento da ação no curso das negociações constituiria comportamento contraditório e ofensa à boa-fé objetiva. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo com a imediata restituição do veículo e, ao final, o provimento ratificando o pleito liminar. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o credor requereu a busca e apreensão do automóvel dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, ante a comprovada mora da mutuária. Nesta sede recursal, a agravante deduziu a pretensão de desconstituir a decisão e sob a alegação de fato novo e não submetido ao crivo do juízo de origem, qual seja, que se encontrava em tratativas com a credora no intuito de quitar as parcelas do contrato em atraso. Cuida-se de clara inovação recursal em que a recorrente deduziu fato novo e para justificar sua irresignação. Portanto, impassível de conhecimento por esta instância recursal, sem a violação do princípios do juiz natural e o duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. PURGA DA MORA NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora. Precedentes deste Tribunal. 3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1421692, 07051873220218070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Defiro à recorrente gratuidade de justiça para esta instância recursal, haja vista a inexistência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator